Tribunal: TJPA
Processo: 0009081-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009081-25.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA ACEPA

APELADO: MANOEL NASCIMENTO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra sentença que extinguiu a ação de cobrança proposta em face de MANOEL NASCIMENTO MARTINS, reconhecendo a prescrição do direito de ação devido à ausência de citação válida do réu dentro do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do réu dentro do prazo prescricional acarreta a prescrição do direito de cobrança da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

4.

A citação válida é requisito essencial para a interrupção da prescrição, conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil, sendo ônus do autor diligenciar para sua efetivação dentro do prazo legal.

5.

A parte autora permaneceu inerte por quase quatro anos após despacho que indeferiu o pedido de diligências, caracterizando desídia na promoção dos atos necessários à interrupção da prescrição.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prescrição não se interrompe se a citação não for efetivada nos prazos legais, salvo se o atraso for exclusivamente imputável ao serviço judiciário, o que não se verificou no caso concreto.

7.

Diante da ausência de citação válida e da inércia da parte autora, correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

2.

A interrupção da prescrição pela citação só ocorre se esta for efetivada dentro dos prazos legais, sendo ônus do autor promover as diligências necessárias para sua realização.

3.

A inércia do autor em adotar providências para viabilizar a citação dentro do prazo legal caracteriza desídia e acarreta o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, §5º, I; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 24/05/2021, DJe 27/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009081-25.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA - ACEPA

ADVOGADO: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES - OAB PA 20288

APELADO:
MANOEL NASCIMENTO MARTINS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança
proposta por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA - ACEPA

em desfavor de
MANOEL NASCIMENTO MARTINS
objetivando os valores oriundos de contratação anunciada como inadimplida.

Sentença:
ao ID. 11464680, de extinção
do feito com resolução de mérito, dada a ocorrência de prescrição do direito de ação face a não perfectibilização da citação válida.

Recurso:
de apelação cível do ID. 11464681, com pedido de efeito suspensivo por parte de

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA - ACEPA
alegando
o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não se viu qualquer ato hábil a ensejar a cominação prescricional.

Levante manejado em:
07 de junho de 2022.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Recebido o recurso sob efeito devolutivo.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0009081-25.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA - ACEPA

ADVOGADO: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES - OAB PA 20288

APELADO:
MANOEL NASCIMENTO MARTINS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que reconhece a prescrição da pretensão de cobrança manejada na origem diante do lapso entre o vencimento da dívida e a citação –
não realizada
-.

Serei breve e objetiva em decidir.

A prescrição para a propositura da ação de cobrança, de acordo com o art. 206

§5º, I, do Código Civil, é de cinco anos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Desta forma, quer o Apelante ou não, o despacho que ordenou a citação (
que suspendia o prazo prescricional
) não foi acompanhado a efetiva citação das partes, embora precedidas as diligências de estilo e necessárias, o que exorta a compreensão de prescrição no curso da demanda judicial.

Predicado normativo, então do artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A compreensão do disposto acima é no sentido de que, cabe a parte promover os atos de citação (
antes que se chegue o prazo final hipotético da prescrição
) a fim de que a suspensão operacionalizada desde o despacho que ordenou a citação se perfectibilize.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

A respeito do disposto acima, a doutrina dispõe que:

A interrupção da prescrição evita a extinção do processo com a resolução do mérito (inciso II do art. 487), resultado que acarretaria evidente frustração ao autor. O fato de o direito de ação ter sido exercitado no prazo legal não libera o autor do ônus de praticar ato complementar, para afastar por completo o reconhecimento da prescrição. Assim, com as atenções voltadas para exemplo ilustrativo, o fato de o autor ter proposto a ação de indenização por perdas e danos no prazo de três anos (inciso V do § 3º do art. 206 do CC) não significa que a prescrição não possa ser reconhecida, já que o autor deve adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu no prazo de dez dias, contados do despacho que a ordena. Se o prazo fluir, sem que a citação seja aperfeiçoada, o magistrado está autorizado a prolatar sentença de mérito (inciso II do art. 487), que por isso produz coisa julgada material. (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 225).

Eis o cenário que temos:

Demanda ajuizada em:
06 de fevereiro de 2013
;

Despacho que determina a citação:

15 de março de 2013
;

Certidão de citação frustrada:
08 de abril de 2013
;

Determinação para manifestação da parte autora:
22 de abril de 2013
;

Providência atendida (requerendo diligências) em
26 de abril de 2013
;

Despacho de ratificação do interesse em
14 de abril de 2015;

Petição ratificando o interesse em
15 de abril de 2015
;

Decisão de indeferimento do pedido de diligências em
13 de novembro de 2015;

Despacho ordenando manifestação prévia da parte em
18 de julho de 2018;

Providência atendida em
21 de novembro de 2019;

Sentença de extinção em 06 de julho de 2021.

Pois bem.

Do que se colhe do caderno processual em comento, a parte requerente deixou estabilizar a primeira compreensão
de que não era de responsabilidade do judiciário promover as diligências para localização da parte
, uma vez que não hostilizou o comando de ID. 11464677. De mais a mais, mesmo após aquela data (13 de novembro de 2015), a manifestação da Apelante só veio a ocorrer em 21 de novembro de 2019 – quase 4 anos depois – e isso porque foi instada a se manifestar.

É clara a sua inércia em promover os atos e diligências cabíveis para localização do requerido, o que, por sua vez, atrai o acerto da percepção de prescrição e extinção do feito na forma como foi posta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de prescrição.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025